Tribunal: STF
Processo: RE 840712
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
POLÍTICAS PÚBLICAS – JUDICIÁRIO – ATUAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – ADMISSÃO – CONSEQUÊNCIA. O reconhecimento de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.